Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-63.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731350-63.2018.8.07.0001 RECORRENTE: HUGO ALEXANDRE JACO DE SOUZA, IVO JACO DE SOUZA RECORRIDO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, MARCELO LUIZ AVILA DE BESSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO AUSÊNCIA DE ERRO GROSSEIRO E DE MÁ-FÉ - FUNGIBILIDADE DO RECURSO. EMPRESA DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO CONSTITUÍDO PELO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS PEDIDO DE RECUPERAÇÃO. ART. 49 DA LEI 11.101/2005. PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO NÃO ABRANGIDO. EXECUÇÃO. PROSSEGUIMENTO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Não há erro grosseiro quando o recurso é interposto no prazo do recurso correto e está ausente a má-fé da parte que foi induzida a erro. 2. De acordo com o art. 49 da Lei n° 11.101/05, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. 3. Os créditos provenientes de títulos judiciais se materializam e se tornam exigíveis com o trânsito em julgado da sentença que os constituíram, de modo que ocorrido após o pedido de recuperação judicial, não estão sujeitos ao Juízo Universal da recuperação, podendo ter o prosseguimento no respectivo Juízo para o cumprimento de sentença, inclusive contra os coobrigados. 4. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CASSADA. Os recorrentes alegam que o acórdão combatido ensejou violação ao disposto nos seguintes dispositivos legais: a) artigo 49 da Lei 11.101/2005, sustentando que estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Afirmam que o título da presente demanda fora firmado entre as partes em data anterior ao ajuizamento do pedido de recuperação, o que submeteria o crédito ao processo de recuperação judicial e seus efeitos. Defendem que a data a ser considerada para definir a constituição do crédito, objeto da presente demanda, não é do trânsito em julgado e sim a data da assinatura do contrato, uma vez que se trata de um contrato de fornecimento de combustíveis anterior ao pedido de recuperação judicial; b) artigos 59, 61, §§1o e 2o, e 62, todos da Lei 11.101/2005, porque houve aprovação pelos credores do Plano de Recuperação Judicial no sentido de condicionar o prosseguimento das ações e execuções contra avalistas e coobrigados ao descumprimento do plano pela devedora principal, passando, assim, a existir uma condição resolutiva para o prosseguimento das execuções em face da recuperanda, dos coobrigados, avalistas ou fiadores. Acrescentam que enquanto a empresa estiver em recuperação judicial, é seu dever cumprir todas as disposições e obrigações contidas no plano, sob pena da dívida retornar às condições originais, inclusive em relação ao prosseguimento em face das garantias, sejam elas reais ou fidejussórias. Requerem que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A, e OAB/DF 29.006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto ao artigo 49 da Lei 11.101/05. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, no sentido de que a data a ser considerada para definir a constituição do crédito, objeto da presente demanda, não é do trânsito em julgado e sim a data da assinatura do contrato, uma vez que se trata de um contrato de fornecimento de combustíveis anterior ao pedido de recuperação judicial, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado DAVID GONÇALVES ANDRADE SILVA, OAB/MG 52.334, OAB/SP 160.031-A, e OAB/DF 29.006. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023